Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DESACOMPANHADO DA INDICAÇÃO DO RESPECTIVO VÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.
1. O pedido de cassação deve ser formulado de acordo com a ordem de prioridades para a análise dos vícios supostamente contidos na decisão recorrida.
1.1 A análise do error in procedendo, que trata de vício apto a ensejar a cassação da r. decisão, precede a análise do error in judicando.
1.2 A formulação em cumulação subsidiária inversa, agregada à inexistência de qualquer indicação da causa de pedir recursal para o error in procedendo, enseja o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de cassação.
2. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o imóvel de sua propriedade constitui bem de família, na forma prevista na Lei n. 8.009/90, de modo a torná-lo imune à constrição judicial.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a proteção dada ao bem de família se estende ao único imóvel do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência. Súmula n. 468 do STJ.
3.1. Esta e. Corte, por outro lado, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como bem pretender, tem entendido pela possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Ressalva, ainda, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, provido.